Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709727-47.2022.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, TEREZA MARIA DA SILVA ALMEIDA, TEREZA MARIA MARTINIANO MOTA, TEREZA DE ALMEIDA MATOS, TEREZA SOARES DA SILVA, TEREZA VIEIRA, TEREZA VIRGINA LISBOA, TEREZINHA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA, TEREZINHA AIRES DA SILVA, TEREZINHA ALVES COSTA QUINTANILHA, TEREZINHA ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Tereza Maria da Silva Almeida e outros em face da decisão Id. 43552130, a seguir transcrita: “Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento pelos Autores da ordem de emenda à petição inicial, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do CPC. Em suas razões recursais, os Apelantes afirmam que instruíram a petição inicial do cumprimento de sentença com a procuração outorgada coletivamente para início da fase de conhecimento, tendo em vista a iminente expiração do prazo prescricional para deflagração do processo executivo. Argumentam não haver óbice processual ao deferimento do pedido formulado pelos Apelantes de prorrogação do prazo concedido para promover a emenda da petição inicial. Alegam que, no caso, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, configura formalismo excessivo que deve ser afastado, a fim de se garantir efetividade aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Aduzem que, demonstrado o esforço da parte em sanar o vício processual apontado na decisão que determinou a emenda da petição inicial, mostra-se desarrazoável e desproporcional a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do CPC. Asseveram que a r. sentença não observou que parte dos Apelantes regularizam a representação processual no prazo assinalado pelo Juízo e extinguiu o feito em relação a todos, incorrendo em evidente error in procedendo. Ao final, requerem a cassação da r. sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular andamento do feito, com a concessão de novo prazo para juntada das procurações individuais. As contrarrazões do Distrito Federal foram apresentadas (Id. 41677894). Intimados para se manifestarem acerca da possível prejudicialidade externa entre o presente recurso e a matéria debatida nos autos do REsp n. 1301935/DF, o Distrito Federal requereu a suspensão do processo (Id. 42512981), enquanto os Apelantes pugnaram pelo prosseguimento do feito (Id. 42985207). É o relatório. Decido. Conforme relatado, pretendem os Apelantes a cassação da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento pelos Autores da ordem de emenda à petição inicial para que regularizassem a representação processual. Alegam os Apelantes, em síntese, que I) a petição inicial está instruída com a procuração coletiva outorgada para ajuizamento da ação de conhecimento; II) não há óbice processual à dilação do prazo concedido para emendar a petição inicial; III) a extinção do feito, sem resolução do mérito, viola os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade; e IV) alguns Apelantes atenderam a ordem de emenda, porém, o processo foi extinto em relação a todos. Requerem a cassação da r. sentença e que seja determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a concessão de novo prazo para a juntada das procurações individuais. Ocorre que, antes de se analisar a nulidade, ou não, da sentença que extinguiu o processo e a possibilidade de regular prosseguimento do feito, faz-se necessário saber se a pretensão executória está prescrita, consoante já decidiram este egrégio Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1301935/DF. Isso porque, caso seja reconhecida a ocorrência da prescrição no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, estará igualmente prescrita a pretensão dos Apelantes de executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, restando, assim, inviável o prosseguimento do feito, independentemente da regularidade da representação processual dos Exequentes. Ocorre que o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença é proveniente da Ação Coletiva n° 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, representante da categoria, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado na data 10 de março de 2000. Em 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal pediu a liquidação coletiva da sentença proferida na Ação Coletiva n. 59.888/96. Na sentença, foi reconhecida a prescrição dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. O Acórdão da Apelação confirmou a prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA -EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.” (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO,3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF, tendo sido confirmada a ocorrência da prescrição, destacando-se na fundamentação, inclusive, a inaplicabilidade do Tema 880/STJ ao caso dos autos. Eis a correspondente ementa: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 - DF (2012/0000029-0) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO R. P/ACÓRDÃO: MINISTRA REGINA HELENA COSTA) Em consulta ao sistema informatizado do c. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que os Embargos de Divergência opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em face do v. Acórdão, visando afastar o reconhecimento da prescrição, foram indeferidos liminarmente por decisão monocrática, ainda sem trânsito em julgado, proferida pela Ministra Assusete Magalhães em 15.12.2022. Consoante assentado anteriormente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 20090111344320 é prejudicial à análise do presente recurso, porquanto, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão dos Apelantes de executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, o que inviabiliza o prosseguimento do feito, independentemente da regularidade da representação processual dos Exequentes. Assim, constatado que a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF ainda é passível de impugnação, antes de qualquer providência, é necessário sobrestar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a prescrição lá debatida repercutirá na exigibilidade do crédito individual. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se e intimem-se”. Em suas razões recursais (Id. 43552130), alegam os Embargantes que a r. decisão é contraditória acerca da vinculação destes autos com o REsp 1.301.935/DF e argumentam que não há relação de prejudicialidade entre as ações. Alegam que, a despeito de o artigo 104 do CPC dispor que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, a r. decisão reconheceu a ocorrência de litispendência entre a presente ação e o REsp 1.301.935/DF. Ao final, requerem que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios apontados e retomado o curso do processo, procedendo-se ao julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Enfatizo, inicialmente, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria contida no julgado. Da leitura dos autos, verifica-se que a r. decisão apresenta com nitidez as razões pelas quais determinou a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Com efeito, a decisão foi expressa e clara ao considerar que, tendo o título judicial em execução, formado nos autos da Ação Coletiva n. 59.888/96, sido definitivamente constituído em 10 de março de 2000, a deflagração do presente cumprimento de sentença individual somente seria viável caso o decurso do prazo prescricional tivesse sido interrompido pelo ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal no ano de 20091. No entanto, foi reconhecida a prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo substituto processual, estando pendente apenas o trânsito em julgado da decisão que rejeitou liminarmente os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Consoante a r. decisão embargada, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 20090111344320 é prejudicial à análise do presente recurso, pois, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão de os Embargantes executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96. Isso porque, se o cumprimento de sentença coletivo somente foi requerido quando já estava prescrita a pretensão executória, nenhum efeito produz em relação à interrupção da prescrição para ajuizamento do cumprimento de sentença individual. É inegável, portanto, a relação de prejudicialidade entre o REsp no 1.301.935/DF e os presentes autos, o que foi demonstrado de forma suficientemente clara e lógica na r. decisão embargada, não havendo, pois, que se falar em omissão ou contradição. Ressalte-se, por oportuno, que a prejudicialidade externa identificada entre o presente recurso e o REsp no 1.301.935/DF não se confunde com litispendência, por serem os institutos completamente distintos, tanto do ponto de vista conceitual, quanto pelos seus efeitos jurídicos. De fato, enquanto a prejudicialidade entre ações se verifica quando o julgamento de uma causa depende do desfecho de outra e enseja a suspensão do processo dependente (artigo 313, V, do CPC), a litispendência se caracteriza pela repetição de ação2 que está em curso (artigo 337, § 3o, do CPC) e conduz à extinção, sem julgamento de mérito, da demanda posteriormente ajuizada (artigo 485, V, do CPC). Assim, considerando que a r. decisão agravada não versou sobre litispendência, mas apenas reconheceu a relação de prejudicialidade entre o presente recurso e o REsp no 1.301.935/DF, não têm razão os Embargantes ao alegarem que o artigo 104 do CPC dispõe que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Das razões expostas, denota-se que os Embargantes, insatisfeitos, pretendem o reexame daquilo que já foi solucionado e a reforma do entendimento externado na r. decisão embargada. No entanto, ausente qualquer vício a ser sanado na decisão, não é possível que a parte pleiteie, via embargos de declaração, a rediscussão da matéria, suscitando argumentos já afastados e incapazes de alterar a conclusão alcançada por esta Relatora. Isso porque, conforme assentado anteriormente, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, vícios não verificados no caso em exame. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora